Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-07.2019.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da Justiça Estadual para analisar a pretensão da Autora decorrente de seu vínculo estatutário com a Administração municipal.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de Itapecerica da Serra. Pleito de recebimento de Gratificação de Atividade Técnica. Cabimento. Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho. Lei Municipal no 2.112/2010 que gerou para

Ementa:

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da Justiça Estadual para analisar a pretensão da Autora decorrente de seu vínculo estatutário com a Administração municipal.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de Itapecerica da Serra. Pleito de recebimento de Gratificação de Atividade Técnica. Cabimento. Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho. Lei Municipal no 2.112/2010 que gerou para a Autora o direito à percepção da gratificação reivindicada. Ofensa ao direito à irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Sentença mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. no 870947/SE). Sentença reformada de ofício neste ponto. Reexame necessário e recurso da Ré improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000404095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000704-07.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada DILMA DOS SANTOS ESTEVES ABDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V.U. Declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21269
Apelação Cível no 1000704-07.2019.8.26.0268
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelada: Dilma dos Santos Esteves Abdo
Vara de Origem: 2a Vara de Itapecerica da Serra
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da
Justiça Estadual para analisar a pretensão da Autora decorrente
de seu vínculo estatutário com a Administração municipal.
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
Município
de
Itapecerica da Serra. Pleito de recebimento de Gratificação de
Atividade Técnica. Cabimento. Direito reconhecido pela
Justiça do Trabalho. Lei Municipal no 2.112/2010 que gerou
para a Autora o direito à percepção da gratificação
reivindicada.
Ofensa
ao
direito
à
irredutibilidade
de
vencimentos. Precedentes. Sentença mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que deve
ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. no
870947/SE). Sentença reformada de ofício neste ponto.
Reexame necessário e recurso da Ré improvidos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto pela Prefeitura Municipal de Itapecerica da
Serra (fls. 2155/2182) contra a r. sentença de fls.
2149/2153
e
2187,
que
julgou
procedente
a
ação
condenatória ajuizada por Dilma dos Santos Esteves Abdo,
para condenar a Ré ao pagamento da gratificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade técnica a partir de 02.07.2015, respeitada a
prescrição quinquenal, corrigida pela TR até 25.03.2015 e,
após, pelo IPCA-E nos termos da ADIN 4357, com juros de
mora de 6% ao ano desde a citação. Ainda, condenou a Ré ao
pagamento dos reflexos pertinentes.
Há reexame necessário.
Sustenta a Apelante, em síntese,
que a r. sentença deveria ser reformada, pois não se
poderia dar extensão à eficácia dos dispositivos revogados
da lei municipal no 2.112/2010. Afirma que a legislação
que prevê a possibilidade do pagamento da gratificação foi
criada sob a égide do regime jurídico trabalhista, para
servidores celetistas e está sem vigência no ordenamento
jurídico há mais de 8 anos. Nesse contexto, argumenta que
não seria possível repristinação no direito brasileiro.
Assevera que não haveria coisa julgada trabalhista e que a
partir do momento em que os servidores foram submetidos ao
regime estatutário, não conservaram, além dos direitos
adquiridos, diferenças salariais reconhecidas em sentença
trabalhista. Aduz que os servidores que migraram do regime
celetista para o estatutário não teriam direito adquirido
às vantagens do regime anterior. Subsidiariamente, alega
que a lei municipal 2.112/2010 não deveria permanecer
surtindo efeitos em razão de sua inconstitucionalidade, o
que
não
importaria
violação
ao
princípio
da
irredutibilidade dos vencimentos. Pugna seja a Apelada
condenada
por
litigância
de má-fé, por supostamente
alterar a verdade dos fatos, já que as atividades
exercidas são inerentes ao seu cargo, não fazendo jus ao
recebimento
de
gratificação
de
atividade
técnica.
Subsidiariamente, requer a aplicação da Lei no 11.960/09
ao cálculo do valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 2188/2198, pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de ação ajuizada por
servidora pública municipal em face da Prefeitura de
Itapecerica
da
Serra,
requerendo
o
recebimento
da
gratificação de atividade técnica a partir de 02/07/2015,
bem como reflexos.
Segundo consta, a Apelada ajuizou
reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho,
tendo-lhe
sido
deferida a gratificação
de atividade
técnica ora postulada, bem como reflexos, até 02/07/2015,
em virtude da alteração da relação de emprego (CLT) para
estatutária, nos termos da lei municipal complementar no
31/2015 (cf. fls. 188/195, 255/261 e 269/271).
Assim,
naquela
Justiça
Especializada, a execução ficou limitada até 02/07/2015
(fls. 389/398, 505/518), a partir de quando o contrato de
trabalho com o ente público passou para estatutário (fls.
361).
Diante disso, a Apelada ajuizou
esta ação, pretendendo o recebimento da gratificação em
comento
a
partir
de
02/07/2015,
bem
como
reflexos
cabíveis.
Julgada procedente a ação, insurge-
se a Apelante.
2. De início, há de se reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência da Justiça Comum para conhecer e analisar a
causa, pois a Autora é servidora pública estatutária desde
o advento da lei complementar municipal no 31/2015 (fls.
1914/1916 e 361).
Note-se
que
os
vínculos
entre
particular e Administração que constituam relação de
trabalho estatutária devem ser apreciados pela Justiça
Comum, pois o que define a competência para julgar a
presente causa é a natureza do vínculo de trabalho entre a
Autora e a Ré, ora Apelante, no período atinente aos
limites da postulação, que é regido pelo estatuto dos
servidores municipais.
3.
A
gratificação de atividade
técnica foi instituída pela Lei Municipal no 2.112/2010:
Art. 40. Ficam criadas as Gratificações de Atividade Técnica, nos valores das
referências 17, 13 e 10 do Anexo V da Lei no 2.000/09, que passam a integrar o
Anexo V desta Lei.
Art. 41. As Gratificações decorrentes do artigo anterior serão devidas:
I - aos servidores efetivos e ocupantes de empregos públicos que exerçam suas
funções de acordo com as atribuições definidas no Anexo V da presente Lei; e
II - aos servidores que levando em consideração a natureza e a complexidade da
atividade, comprovem experiência ou outros critérios estabelecidos pelo órgão em
que estiver lotado.
Parágrafo único - Serão extintos na vacância vinte Cargos de Chefe de Divisão,
vinte e um Cargos de Chefe de Serviço, cinco Cargos de Chefe de Seção, um
Cargo de Assessor de Departamento, três Cargos de Assessor Técnico, um Cargo
de Assessor técnico de Engenharia de Obras e um Cargo de Assessor da Junta do
Serviço Militar, no Anexo I da Lei 2.000/09.
Tal benefício visou tão somente a
remunerar de modo mais preciso os servidores públicos
municipais
que
desempenhassem
função
específica
que
exigisse especialidade técnica administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, muito embora a Autora
fizesse jus ao recebimento da gratificação mencionada,
atrelada ao exercício de seu cargo técnico, o ente público
nunca efetuou o pagamento respectivo, o que ensejou o
ajuizamento da reclamação trabalhista e desta ação condenatória.
Meses depois, em novembro de 2010,
a referida gratificação foi extinta pela Lei no
2.146/2010.
4. Note-se que a Municipalidade de
Itapecerica da Serra pode revogar benefícios, porque o
servidor
público
não
tem
direito
adquirido
à
inalterabilidade do regime jurídico, desde que não haja a
redução nominal dos vencimentos dos servidores públicos,
em
respeito
ao
princípio
da
irredutibilidade
de
vencimentos, nos termos art. 37, XV, da CF.
Não se cogita, assim, ao contrário
do alegado pela Apelante, de repristinação, mas sim de se
manter direito legalmente conferido à servidora, com a
manutenção dos vencimentos a que faz jus.
Em sede do RE no 563.708, o STF já
teve a oportunidade de fixar a seguinte tese acerca do
assunto: “I. O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na
redação
dada
pela
Emenda
Constitucional
19/1998,
é
autoaplicável; II. Não há direito adquirido a regime
jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração
de
servidores
públicos,
observada
a
garantia
da
irredutibilidade de vencimentos”.
Dessa forma, a lei da gratificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi revogada, tendo vigência apenas por alguns meses.
Contudo, quem obteve o direito ao recebimento da
gratificação de atividade técnica não pode ter seu direito
revogado, haja vista a irredutibilidade dos vencimentos.
De fato, a legislação que suprimiu
o pagamento da gratificação apenas é aplicável para os
novos servidores que vierem a ser contratados, na vigência
da nova lei, para o cargo de função técnica, não podendo
atingir os servidores que, como a Apelada, ocupavam
referida função na vigência da lei anterior.
Como bem colocou a r. sentença:
“Ademais, a supressão legal realizada alguns meses depois somente
produziu efeito ex nunc, atingindo somente os novos servidores
empossados posteriormente à revogação, tendo em vista que não houve
declaração de inconstitucionalidade da lei prevendo a mutabilidade de seus
efeitos temporais.” (fls. 2150)
Daí que não subsiste a alegação da
Apelante no sentido de que os dispositivos da revogada Lei
Municipal no 2.112/2010 seriam inconstitucionais.
Neste sentido já decidiu esta C.
Corte:
1003770-29.2018.8.26.0268
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Relator(a): Eduardo Gouvêa
Comarca: Itapecerica da Serra
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/05/2020
Data de publicação: 13/05/2020
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL Objetiva o pagamento da Gratificação de
Atividade Técnica Instituição pela Lei Municipal no 2112/10 Revogação do
benefício pela Lei Municipal no 2.146/10 em 05/11/2010 Migração de regime
celetista para regime estatutário Preliminares afastadas - Sentença de
procedência
Possibilidade
Ofensa ao direito à irredutibilidade de
vencimentos. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1004477-94.2018.8.26.0268
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais
Específicas
Relator(a): Borelli Thomaz
Comarca: Itapecerica da Serra
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/02/2020
Data de publicação: 20/02/2020
Ementa: Servidor público. Município de Itapecerica da Serra. Restabelecimento de
Gratificação de Atividade Técnica. Direito reconhecido pela Justiça
Trabalhista, limitada a execução à data de alteração do regime celetista para
o estatutário. Suspensão administrativa do pagamento. Ofensa ao direito à
irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Pagamento em valor nominal.
Critérios para juros e correção. Recurso da ré e reexame necessário parcialmente
providos, desprovido o apelo do autor.

1005144-80.2018.8.26.0268
Classe/Assunto: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: Itapecerica da Serra
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/02/2020
Data de publicação: 13/02/2020
Ementa: APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ITAPECERICA
DA
SERRA

GRATIFICAÇÃO
DE
ATIVIDADE
TÉCNICA

PRELIMINARMENTE COMPETÊNCIA Competência da Justiça Estadual
para analisar a pretensão da autora, que se cinge ao período em que seu vínculo
com a Administração municipal submete-se ao regime estatutário Afastamento
da competência da Justiça do Trabalho, que tem lugar quando o vínculo havido
entre o servidor e a Administração submete-se ao regime da CLT Conversão do
regime jurídico celetista para regime estatutário operada pela Lei
Complementar Municipal de Itapecerica da Serra no 31/15 Inteligência do
art. 114 da CF
Precedente do STF
PRESCRIÇÃO
Inocorrência

Ajuizamento de demanda na Justiça do Trabalho que ocasionou a interrupção da
prescrição MÉRITO Pretensão à manutenção da gratificação de atividade
técnica e à condenação ao pagamento dos valores a ela atinentes

Possibilidade Instituição do benefício pela Lei Municipal de Itapecerica da
Serra no 2.112/10 e revogação do benefício pela Lei Municipal de Itapecerica
da Serra no 2.146/10 Inexistência de direito adquirido à forma como são
calculados os vencimentos dos servidores públicos como corolário da
inexistência de direito adquirido a regime jurídico
Necessidade de
observância, entretanto, do princípio da irredutibilidade de vencimentos
Inteligência do art. 37, XV, da CF Precedente do STF Precedentes do TJSP
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Observação das teses fixadas
pelo STF Inteligência do RE no 870.947 Sentença parcialmente reformada
Recurso da autora não provido e recurso do réu não provido, com observação em
relação aos juros de mora e à correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Assim sendo, por mais que não
haja o dever de se pagar o referido benefício como
gratificação de atividade técnica, há de se observar o
dever de se pagar o valor nominal a ele referente, bem
como todos os seus reflexos em outras verbas eventualmente
percebidas
pela
Autora,
efetivando
o
princípio
constitucional.
Dessa forma, correta a r. sentença
ao determinar o pagamento da gratificação discutida a
partir de 02/07/2015, bem como reflexos.
Em consequência, não há que se
falar em condenação da Autora por litigância de má-fé, já
que
não
caracterizada
nenhuma
das
hipóteses
que
autorizariam tal pleito da Apelante.

6. Com relação à atualização dos
valores devidos, merece reparo a r. sentença.
Importante ressaltar que, desde há
muito tempo, o STJ já definiu que correção monetária e
juros de mora são matérias de ordem pública, podendo tais
critérios ser aplicados ou corrigidos de ofício, atentando-
se para a legislação vigente e jurisprudência vinculante
editada.
Neste sentido, o julgamento do tema
no 235 do STJ, no REsp no 1112524 / DF:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR
DA
DEMANDA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido
de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou
tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp
1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp
724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no
REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
(CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver
de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que
ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra
da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra,
infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício
sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias
de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421),
da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da
função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC
422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais:
condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o;
301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do
juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o);
pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos
recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a
ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado
em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)
E continua a decidir desta forma:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTENTE.
SEGURANÇA
ALIMENTAR. PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA,
SAUDÁVEL,
DE
FORMA
PERMANENTE
E
SUSTENTÁVEL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E
NUTRICIONAL.
EXPOSIÇÃO
A
VENDA
DE
PRODUTOS
DETERIORADOS EM REDE DE SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE
ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO DE ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA
DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. QUEBRA DA CONFIANÇA DA
COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. VÍCIOS E DEFEITOS. DANOS
MORAIS COLETIVOS. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MANTIDO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
(...)
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de sociedade
empresária que atua na rede de supermercados, em razão da venda de produtos
alimentícios com prazo de validade expirado, deteriorados e com sobreposição
de etiquetas a enganar a data de perecimento, na qual requer o pagamento de
compensação por danos morais coletivos.
3. O propósito recursal consiste em dizer: i) da negativa de prestação
jurisdicional; ii) do cerceamento de defesa; iii) da configuração de danos
morais coletivos e do correspondente valor de seu arbitramento; iv) da
reformatio in pejus decorrente da modificação em grau recursal da
correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença.
(...)
14. A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador, inexistindo a alegada
reformatio in pejus.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1799346/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03/12/2019, DJe 13/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO
DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os
juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu
termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus.
2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da
Súmula deste Tribunal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)
Assim, deve ser modificada a forma
de atualização do débito, aplicando-se o decidido no tema
no 810 do STF e tema no 905 do STJ, determinando a
correção monetária pelo IPCA-E, observando-se, quanto aos
juros, a lei 9.494/97 até 29/06/2009 e, após, a regra
estabelecida na lei 11.960/09 e suas alterações.
6.
Considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Isto posto, o reexame necessário e
o recurso da Ré são conhecidos, mas improvidos, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida
a
r.
sentença
de
fls.
2149/2153
e
2187,
determinando, de ofício, seja o débito atualizado nos
termos do tema no 810 do STF e tema no 905 do STJ, com
correção monetária pelo IPCA-E, observando-se, quanto aos
juros, a lei 9.494/97 até 29/06/2009 e, após, a regra
estabelecida na lei 11.960/09 e suas alterações.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.402
Apelação / Remessa Necessária no 1000704-07.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Dilma dos Santos Esteves Abdo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra (fls. 2155/2182)
contra a r. sentença de fls. 2149/2153 e 2187, que julgou
procedente a ação condenatória ajuizada por Dilma dos Santos
Esteves Abdo, para condenar a Ré ao pagamento da
gratificação de atividade técnica a partir de 02.07.2015,
respeitada a prescrição quinquenal, corrigida pela TR até
25.03.2015 e, após, pelo IPCA-E nos termos da ADIN 4357,
com juros de mora de 6% ao ano desde a citação. Ainda,
condenou a Ré ao pagamento dos reflexos pertinentes. Há
reexame necessário. Sustenta a Apelante, em síntese, que a r.
sentença deveria ser reformada, pois não se poderia dar
extensão à eficácia dos dispositivos revogados da lei municipal
no 2.112/2010. Afirma que a legislação que prevê a
possibilidade do pagamento da gratificação foi criada sob a
égide do regime jurídico trabalhista, para servidores celetistas e
está sem vigência no ordenamento jurídico há mais de 8 anos.
Nesse
contexto,
argumenta
que
não
seria
possível
repristinação no direito brasileiro. Assevera que não haveria
coisa julgada trabalhista e que a partir do momento em que os
servidores foram submetidos ao regime estatutário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conservaram, além dos direitos adquiridos, diferenças salariais
reconhecidas em sentença trabalhista. Aduz que os servidores
que migraram do regime celetista para o estatutário não teriam
direito
adquirido
às
vantagens
do
regime
anterior.
Subsidiariamente, alega que a lei municipal 2.112/2010 não
deveria permanecer surtindo efeitos em razão de sua
inconstitucionalidade, o que não importaria violação ao princípio
da irredutibilidade dos vencimentos. Pugna seja a Apelada
condenada por litigância de má-fé, por supostamente alterar a
verdade dos fatos, já que as atividades exercidas são inerentes
ao seu cargo, não fazendo jus ao recebimento de gratificação
de atividade técnica. Subsidiariamente, requer a aplicação da
Lei no 11.960/09 ao cálculo do valor devido. Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
2188/2198,
pela
manutenção da r. sentença.”
É o relatório.
Sigo a posição do ilustre e culto Relator sorteado no
sentido de negar provimento aos recursos voluntário e oficial, observando, de início,
que como que a coisa julgada material formada em 22.08.2017 (fl. 347) na Justiça do
Trabalho relativa ao período até 02.07.2015 só pode ser alterada por meio de ação
rescisória e considerando que a autora se submete ao regime estatutário por ser
servidora pública municipal, compete à Justiça Comum apreciar o feito quanto aos
fatos ocorridos a partir de 02.07.2015.
No mérito, embora seja possível a revogação de
benefícios
a exemplo da gratificação de atividade técnica instituída pela Lei
Municipal no 2.112/10 e extinta pela Lei Municipal no 2.146/10 vez que o servidor
público não tem direito à inalterabilidade do regime jurídico, é vedada a redução
nominal dos vencimentos dos servidores públicos por força do princípio da
irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da CF e da tese firmada pelo
E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 24, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada
pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há
direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de
composição da remuneração de servidores públicos, observada
a garantia da irredutibilidade de vencimentos”
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
“APELAÇÃO
Servidora Pública Municipal
Itapecerica da
Serra
Gratificação de Atividade Técnica
Preliminares

Competência da Justiça Estadual para analisar a pretensão da
autora, que se cinge ao período em que seu vínculo com a
Administração municipal submete-se ao regime estatutário

Afastamento da competência da Justiça do Trabalho, que tem
lugar quando o vínculo havido entre o servidor e a
Administração submete-se ao regime da CLT Conversão do
regime jurídico celetista para regime estatutário operada pela
Lei Complementar Municipal de Itapecerica da Serra no 31/15
Inteligência do art. 114 da CF
Precedente do STF

Prescrição
Inocorrência
Ajuizamento de demanda na
Justiça do Trabalho que ocasionou a interrupção da prescrição
Mérito Pretensão à manutenção da gratificação de atividade
técnica e à condenação ao pagamento dos valores a ela
atinentes
Possibilidade
Instituição do benefício pela Lei
Municipal de Itapecerica da Serra no 2.112/10 e revogação do
benefício pela Lei Municipal de Itapecerica da Serra no 2.146/10
Inexistência de direito adquirido à forma como são calculados
os vencimentos dos servidores públicos como corolário da
inexistência
de
direito
adquirido
a
regime
jurídico

Necessidade de observância, entretanto, do princípio da
irredutibilidade de vencimentos Inteligência do art. 37, XV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CF Precedente do STF Precedentes do TJSP Juros de
mora e correção monetária Observação das teses fixadas
pelo STF
Inteligência do RE no 870.947/SE
Sentença
parcialmente reformada
Não provimento do recurso do
Município, com observação em relação aos juros de mora e à
correção monetária” (Apelação / Remessa Necessária no
1000680-76.2019.8.26.0268; rel. Des. MARCOS PIMENTEL
TAMASSIA; 1a Câmara de Direito Público; j. em 03.06.2020
g.n.);
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Município de Itapecerica
da Serra
Pretensão ao recebimento da Gratificação de
Atividade Técnica a partir de 06.03.2015 e recebimento de
reflexos devidamente atualizados Admissibilidade, em parte
Competência da Justiça Comum para apreciação da lide

Vínculo jurídico estatutário
Inocorrência da prescrição de
fundo do direito Posicionamento predominante deste Tribunal
de Justiça
Ajuizamento de lide que interrompeu a sua
contagem
Possibilidade da supressão do pagamento da
gratificação diante da alteração de regime jurídico de celetista
para estatutária
Inexistência de direito adquirido a regime
jurídico
Observância da garantia da irredutibilidade de
vencimentos Precedentes do C. STF e desta C. Corte R.
Sentença reformada com a procedência da ação em menor
extensão. CONSECTÁRIOS LEGAIS
Sobre os valores
devidos incidem juros e correção monetária conforme
determinado pelo C STF, no Tema no 810. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Reconhecimento da sucumbência recíproca
Parcial acolhimento dos reclamos interpostos O Réu pagará
em prol dos patronos da Autora, bem como esta pagará em
favor da Procuradora da outra parte a verba fixada Majoração
da verba levada a efeito, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do CPC. Recursos oficial e do Município parcialmente
providos”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1005105-83.2018.8.26.0268; rel. Des. CARLOS EDUARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACHI; 9a Câmara de Direito Público; j. em 01.06.2020

g.n.);

“APELAÇÃO CÍVEL Objetiva o pagamento da Gratificação de
Atividade Técnica Instituição pela Lei Municipal no 2112/10
Revogação do benefício pela Lei Municipal no 2.146/10 em
05/11/2010
Migração de regime celetista para regime
estatutário Preliminares afastadas Sentença de procedência
Possibilidade
Ofensa ao direito à irredutibilidade de
vencimentos Precedentes Pagamento em valor nominal
Recursos improvidos” (Apelação / Remessa Necessária no
1003770-29.2018.8.26.0268; rel. Des. EDUARDO GOUVÊA;
7a Câmara de Direito Público; j. em 13.05.2020 g.n.);
“Servidor
público.
Município
de
Itapecerica
da
Serra.
Restabelecimento de Gratificação de Atividade Técnica. Direito
reconhecido pela Justiça Trabalhista, limitada a execução à
data de alteração do regime celetista para o estatutário.
Suspensão administrativa do pagamento. Ofensa ao direito à
irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Pagamento em
valor nominal. Critérios para juros e correção. Recurso da ré e
reexame necessário parcialmente providos, desprovido o apelo
do autor” (Apelação / Remessa Necessária no 1004477-
94.2018.8.26.0268; rel. Des. BORELLI THOMAZ; 13a Câmara
de Direito Público; j. em 19.02.2020 g.n.).
Demais disso, uma vez que os índices de correção
monetária e juros moratórios são matéria de ordem pública e materializam pedido
implícito nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, mostra-se possível a sua alteração de
ofício, aplicando-se integralmente o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Tema de Repercussão Geral 810, melhor explanado posteriormente pelo C. STJ
no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905.
Por derradeiro, como são devidos os valores pleiteados
nesta ação e inocorrentes as condutas previstas no art. 80 do CPC, entendo que não
configurada litigância de má-fé da autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, sigo o ilustre e culto
Relator sorteado e nego provimento aos recursos oficial e voluntário.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
10D4833A
14
19
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
10D5516C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000704-07.2019.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.